Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-54.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000008-54.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), ELIZETE DA SILVA BRANDAO - CPF: 785.363.751-91 (IMPETRANTE), 3a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (IMPETRADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMAS RECURSAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição de julgamento: VOTO DR. VALMIR A. DOS SANTOS (RELATOR): Nego provimento (voto anexo). VOTO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (1o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI (2o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (3o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (4o VOGAL): Acompanho o Relator (22/10/2025). VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (5a VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (6o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (7o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (8o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (9o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA (10o VOGAL): Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança ajuizado em face de acórdão da Terceira Turma Recursal do TJMT, o qual julgou improcedentes os pedidos de servidora municipal relativos à aplicação da Lei Municipal no 2.875/2008 sobre progressão funcional. A Agravante sustenta ilegalidade e teratologia na decisão colegiada, alega afronta à segurança jurídica, divergência jurisprudencial interna e ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o mandado de segurança contra acórdão de Turma Recursal, como sucedâneo recursal; (ii) estabelecer se a decisão impugnada apresenta manifesta ilegalidade ou teratologia apta a justificar o manejo do writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança tem cabimento restrito contra ato judicial apenas em hipóteses excepcionais, quando configurada manifesta ilegalidade ou teratologia.

4.

A Súmula 376 do STJ e a jurisprudência consolidada vedam a impetração de mandado de segurança contra acórdão de Turma Recursal, salvo em situações de ilegalidade flagrante, não se prestando o writ a substituir recursos próprios.

5.

Divergências jurisprudenciais entre Turmas Recursais devem ser sanadas pela via adequada do incidente de uniformização de jurisprudência, previsto no art. 18 da Lei no 12.153/2009 e no art. 86 da Resolução TJMT/OE no 16/2023, não sendo cabível sua revisão por mandado de segurança.

6.

O acórdão impugnado apresenta fundamentação jurídica plausível, com base na Lei Municipal no 2.875/2008 e no art. 37, XIV, da Constituição Federal, inexistindo decisão teratológica ou ilegal.

7.

O mandado de segurança foi manejado como sucedâneo recursal, circunstância expressamente vedada pela Súmula 267 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal contra acórdãos das Turmas Recursais, sendo cabível apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia.

2.

A divergência entre decisões das Turmas Recursais deve ser solucionada por meio do incidente de uniformização de jurisprudência, não pela via mandamental.

3.

A decisão que aplica interpretação razoável e fundamentada do ordenamento jurídico não configura ilegalidade ou teratologia apta a justificar a impetração de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, caput, LXIX, e 93, IX; CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 489, §1o, 1.021, §2o, 1.026, §1o, e 1.029, §5o; Lei no 12.016/2009, arts. 5o, II e III, e 10; Lei no 12.153/2009, art. 18; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Resolução TJMT/OE no 16/2023, arts. 9o, 14, 15 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 267; STJ, Súmula 376; STJ, AgRg no RMS 44.774/SC, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 26.05.2015, DJe 10.06.2015; STJ, AgInt no RMS 72.001/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023; TJ-MT, AgRg Cível no 1019255-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 16.11.2023; TJ-DF, AgInt no 0753326-56.2023.8.07.0000, Rel. Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 26.02.2024; TJ-SP, MS no 0116534-67.2024.8.26.9061, Rel. Des. Marcio Bonetti, j. 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de Agravo Interno contra decisão da Juíza Relatora que indeferiu a petição inicial do presente Mandado de Segurança, o que motivou interposição do presente recurso para ser apreciado pelo órgão colegiado.

Alega a Agravante que a Terceira Turma Recursal ao julgar o recurso inominado no 1014776-34.2023.8.11.0055 deu-lhe provimento e julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial. Por esse motivo houve a impetração deste Mandado de Segurança e como a petição inicial foi indeferida monocraticamente pela Juíza Relatora interpôs Agravo Interno para haver decisão do órgão colegiado.

Diz que a decisão da Terceira Turma Recursal afastou de forma teratológica o direito de progressão funcional reconhecido em diversos precedentes; que o
acórdão da 3a Turma Recursal e a decisão Agravada incorreu em:

• Violação à segurança jurídica e isonomia (art. 5o, caput, CF): divergência entre julgados idênticos da própria Turma e demais Turmas Recursais do TJMT;

• Falta de fundamentação (art. 93, IX, CF e art. 489, §1o, CPC): baseou-se em fundamentos alheios ao pedido da parte, revelando teratologia passível de controle via mandado de segurança, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ao final a Agravante requer:

a) Que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, reformando-se a decisão monocrática para que seja recebida e processada a petição inicial do mandado de segurança;

b) Caso não acolhido monocraticamente, que o presente recurso seja submetido à apreciação do colegiado da Primeira Turma Recursal (art. 1.021, §2o, CPC);

c) A concessão da medida liminar, suspendendo os efeitos do acórdão impugnado, ante a existência de risco de dano de difícil reparação à Agravante;

d) Ao final, a concessão da ordem de segurança para anular o acórdão da 3a Turma Recursal, determinando-se a aplicação correta dos percentuais de progressão previstos na legislação local, conforme precedentes já acostados.

O Município Agravado devidamente intimado não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS

Agravo Interno em Mandado de Segurança

1000008-54.2025.8.11.9005

Agravante/Impetrante:

Elizete da Silva Brandão

Agravado/Impetrado:

Dr. Hildebrando da Costa Marques, Juiz de Direito, Membro da Terceira Turma Recursal

Litisconsorte passivo necessário:

Município de Tangará da Serra

Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Julgamento:

13 a 15/10/2025.

VOTO

Egrégia Turma:

Na petição inicial do Mandado de Segurança a impetrante alega que ingressou com ação buscando a correta aplicação da Lei Municipal no 2.875/2008, que regulamenta a progressão funcional dos servidores do Município de Tangará da Serra/MT. Diz que o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal incorreu em manifesta teratologia ao decidir com base em trechos alheios à matéria dos autos, tratando de "base de cálculo das progressões funcionais", quando a controvérsia versa sobre a omissão do Município em implementar o percentual devido de progressão funcional de classe e nível.

Aduz que o julgamento do recurso inominado objeto deste
Mandamus
incorreu em contradição ao tratar de pontos irrelevantes à lide, pois demonstrou que:

o

O Município reconheceu o direito à progressão, mas não implementou o acréscimo pecuniário correspondente

o

A omissão perdurou de outubro/2018 a abril/2022

o

Os valores retroativos não foram pagos

Assevera ter juntados seis acórdãos paradigmas de casos idênticos com decisões favoráveis à tese defendida e que a decisão impugnada diverge do entendimento consolidado nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso em casos idênticos.

Ao final requereu a concessão da segurança para anular o acórdão e determinar que o cálculo da progressão funcional observe a Lei Municipal no 2.875/2008.

A Súmula no 376 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”

Se o ato impugnado no Mandado de Segurança for acórdão da própria Turma Recursal a competência para julgamento também é da Turma Recursal, como decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES.

1. "É descabida a tese de que acórdãos de Turmas Recursais deveriam ser atacados por “writ of mandamus” nos Tribunais de Justiça. É evidente que o conceito de 'atos' da Súmula 376/STJ envolve decisões singulares ou colegiadas, pois a competência para o processamento de mandados de segurança se afere a partir da autoridade que pratica o ato" (AgRg no MS 21.337/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 16/12/2014).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
- AgRg no RMS: 44774 SC 2014/0009208-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 26/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2015)

A
Resolução TJMT/OE N. 16 de 23 de novembro de 2023, que aprovou o Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não especifica qual é o órgão competente para julgar Mandado de Segurança em que impugna acordão da própria Turma Recursal.

Porém, no artigo 15 estabelece a competência das Turmas Recursais Reunidas para julgar
habeas corpus
impetrados contra decisões monocrática ou colegiadas da Turma Recursal,
in verbis
:

“Art. 15. Compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar, nas situações definidas neste Regimento:

VIII - os habeas corpus impetrados contra decisões monocráticas ou colegiadas de Turma Recursal;”

Sendo assim, por analogia, se as Turmas Recursais Reunidas tem competência para julgar
habeas corpus
contra decisões colegiadas da Turma Recursal, considero também competente para julgar Mandados de Segurança contra decisões colegiadas da Turma Recursal.

A jurisprudência é no sentido de ser cabível Mandado de Segurança contra ato judicial somente se houver evidente ilegalidade ou teratologia.

MANDADO DE SEGURANÇA - CABIMENTO EXCEPCIONAL CONTRA ATO JUDICIAL - LIMITAÇÃO À HIPÓTESE DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL.

O cabimento de mandado de segurança contra ato judicial é excepcional, limitado às hipóteses de decisão teratológica ou manifestação ilegal.

(
TJ-MG
- MS: 10000160068425000 MG, Relator.: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data de Publicação: 18/06/2018)

Assim, para ser admitido a impetração de Mandado de Segurança contra decisões judiciais, deve ser analisado se o caso concreto se enquadra nas condições para a concessão da segurança pleiteada.

Na petição inicial da ação principal a autora requereu:

a)...

b) Seja JULGADA PROCEDENTE a presente lide, a fim de:

i. RECONHECER e DECLARAR o direito da requerente em receber o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 30% sobre o seu vencimento base total, e não sobre o vencimento do grupo ocupacional, com reflexo no 13°;

ii. CONDENAR AO PAGAMENTO dos valores retroativos ao momento em que alcançou o tempo necessário para elevação DE CLASSE E NÍVEL, com todos os reflexos antes mencionados, e os que vencerem no decorrer do processo, dentro do quinquênio legal, até a data do efetivo implemento na folha de pagamento da requerente, com incidência de juros e correção monetária.

iii. CONDENAR o Município de Tangará da Serra/MT, ao pagamento da diferença, a título de insalubridade, e os que vencerem no decorrer do processo, dentro do quinquênio legal, até a data do efetivo implemento na folha de pagamento da requerente, com incidência de juros e correção monetária.

A sentença acolheu a pretensão da parte autora, com a seguinte parte dispositiva:

a)
DETERMINAR
que o Município de Tangará da Serra/MT ao pagamento das diferenças de vencimento retroativas, decorrentes do adicional de Progressão em Classe e Nível, aí incluídos os respetivos reflexos (férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença prémio, horas extras, etc.), referente a todo o período não prescrito, com termo inicial da data em que preenchidos os requisitos para progressão até o efetivo implemento na folha de pagamento da servidora requerente;

b)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de mudança de base de cálculo do adicional de insalubridade.

Os valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).

Opostos Embargos de Declaração estes foram acolhidos parcialmente:

a)
DETERMINAR
que o Município de Tangará da Serra/MT ao pagamento das diferenças de vencimento retroativas, decorrentes do adicional de Progressão em Classe e Nível, aí incluídos os respetivos reflexos (férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença prémio, horas extras, etc.), referente a todo o período não prescrito, com termo inicial da data em que preenchidos os requisitos para progressão até o efetivo implemento na folha de pagamento da servidora requerente, cuja base de cálculo será o vencimento base do Grupo Ocupacional em que a autora se enquadra;

b)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de mudança de base de cálculo do adicional de insalubridade.

Os valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).
”

A Terceira Turma Recursal deu provimento ao recurso, eis o que consta na parte dispositiva do voto do relator e na ementa:

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BASE DO GRUPO OCUPACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal (STJ AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023 eSTJ AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). A pretensão consistente no reconhecimento da prescrição não merece conhecimento, visto que já atendida pelo juízo a quo.

2.O Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra é regulamentado pela Lei Municipal 2.875/2008.Para o cálculo da progressão funcional deve ser considerado o vencimento base do Grupo Ocupacional. Interpretar de forma contrária viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que veda a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos.

3. Recurso conhecido e
provido.

4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

Os Embargos de Declaração foram rejeitados, cuja parte dispositiva consta:

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

Deve ser ressaltado que o fato de haver divergências entre decisões Judiciais das Turma Recursais dos Juizados Especiais constitui motivo para ser requerida a Uniformização de Jurisprudência, prevista no art. 18 da Lei 12.153, de 22/12/2009 que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
in verbis
:

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

E também o disposto no art. 86 da
Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023, que é o Regimento Interno da Turma de Uniformização,
in verbis
:

Art. 86. Cabe o pedido de incidente de uniformização de jurisprudência quando houver divergência na interpretação de lei sobre questões de direito material entre as Turmas Recursais.

A rigor contra decisões da Turmas Recursais dos Juizados Especiais cabem Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário, conforme dispõe o Enunciado no 63 do FONAJE,
in verbis
:

“ENUNCIADO 63
– Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário.

Somente é possível impetração de Mandado de Segurança contra decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, se houver teratologia ou ilegalidade.

A jurisprudência é pacífica neste sentido:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL. DECISÃO SUSCETÍVEL DE RECURSO. POSSIBILIDADE DE PEDIR EFEITO SUSPENSIVO. ILEGALIDADE E TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. INICIAL INDEFERIDA.

1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do impetrante. Quando a ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, isto é, quando não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, a existência de teratologia no julgado impugnado? (EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel . Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial).

2. Não cabe mandado de segurança contra acórdão da Turma Recursal passível de recurso, no qual é possível veicular pedido de efeito suspensivo ao respectivo relator nos termos do art. 1026, § 1o e 1029, § 5o, do CPC.

3. Além disso, se a decisão impugnada adota interpretação possível e razoável do ordenamento jurídico, não se verificam os pressupostos da manifesta ilegalidade ou teratologia e, bem por isso, deve ser mantido o indeferimento da inicial do mandado de segurança.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

(
TJ-DF
0753326-56.2023.8.07 .0000 1820785, Relator.: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Data de Julgamento: 26/02/2024, Turmas Recursais Reunidas, Data de Publicação: 12/03/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5o, INCISOS II E III, DA LEI N.o 12.016/2009. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(
TJ-AM
- Mandado de Segurança Cível: 4000621-04.2023.8.04.9000 Tribunal de Justiça, Relator.: Luciana da Eira Nasser, Data de Julgamento: 04/06/2024, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 04/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO CABÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que julgou deserto o Recurso Inominado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o mandado de segurança pode ser utilizado como meio para contestar decisão judicial que julgou deserto recurso Inominado, sob alegação de ilegalidade ou teratologia.

III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança tem cabimento restrito contra decisões judiciais apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso, pois a decisão impugnada está devidamente fundamentada e não apresenta flagrante ilegalidade. Nos termos da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, sendo que o impetrante deveria ter utilizado o agravo de instrumento como via recursal adequada para impugnar a decisão que julgou seu recurso deserto. A jurisprudência majoritária e o Enunciado no 60 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais do TJSP indicam que é possível a interposição de agravo de instrumento em casos de decisão suscetível de causar lesão grave ou de difícil reparação. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de recurso, conforme entendimento consolidado, o que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de recurso, sendo cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão judicial impugnada. A decisão que julga deserto Recurso Inominado deve ser atacada por agravo de instrumento, quando cabível, não havendo ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via do mandamus. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, art. 485, VI; STF, Súmula 267. Jurisprudência relevante citada: TJSP, MS no 2068671-41.2023.8.26 .0000, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 08.05.2023.

(
TJ-SP
- Mandado de Segurança Cível: 01165346720248269061 Tremembé, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 05/11/2024, 6a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/11/2024)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão proferida pela 6a Turma Recursal Cível deste Colégio Recursal. Inadmissibilidade do mandado de segurança em casos que há recurso próprio, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal. Súmula 267 do STF. Decisão teratológica não configurada. Hipótese excepcional de cabimento do mandado de segurança não verificada na espécie. Mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Inadequação da via eleita. Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, por carência de ação decorrente de falta de interesse de agir. Mandado de segurança não conhecido.

(
TJ-SP
- Mandado de Segurança Cível: 01024904320248269061 São Paulo, Relator.: Marcos Alexandre Bronzatto Pagan - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 02/10/2024, 3o Grupo de Turmas - Colégio Recursal, Data de Publicação: 02/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 267 DO STF . AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 - Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Ceará em face de Decisão Monocrática que inadmitiu o Mandado de Segurança, indeferindo liminarmente a inicial, na forma do art. 10 da Lei 12 .016/09, e julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e IV do CPC.

2 - O manejo do remédio constitucional contra ato judicial só é admitido em caráter excepcional, quando não houver recurso cabível com efeito suspensivo (art. 5o da Lei no 12 .0106/2009). Assim, não é possível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal em face do ato judicial em questão, ressalvada a excepcional hipótese de restar configurada teratologia ou manifesta ilegalidade, o que não restou demonstrado nos autos.

3 - Com efeito, não sendo o caso de decisão irrecorrível, fora do limite razoável ou capaz de causar lesão ao direito líquido e certo, mostra-se inadmissível a via mandamental, nos termos da Súmula no 267 do STF, in verbis: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

4 - Recurso conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

(
TJ-CE
- Agravo Interno Cível: 0626634-44.2020.8.06 .0000 Fortaleza, Relator.: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 17/06/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA.

Impetração contra acórdão da Turma Recursal. Ausência de teratologia na decisão impugnada. Segurança denegada.

(TRF-3 - MSCiv: 50003890520234039301, Relator.: Juiz Federal GABRIELA AZEVEDO CAMPOS SALES, Data de Julgamento: 07/06/2023, 13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 14/06/2023)

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. DECISÃO SUSCETÍVEL DE RECURSO. ILEGALIDADE E TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. INICIAL INDEFERIDA.

1. Não cabe mandado de segurança contra acórdão da Turma Recursal passível de recurso, no qual a parte pode deduzir pedido de efeito suspensivo nos termos do art. 1026, § 1o e 1029, § 5o, do CPC

2. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do impetrante. Quando a ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, isto é, quando não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, a existência de teratologia no julgado impugnado? (EDcl no AgRg no MS 17 .709/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial).

3. Além disso, se a decisão impugnada adota interpretação possível e razoável do ordenamento jurídico, não se verificam os requisitos da manifesta ilegalidade ou teratologia, necessários ao cabimento do mandamus.

4. O indeferimento da inicial do mandado de segurança pelo relator é autorizado pelo art. 10 da Lei 12.016/2019 e art. 67, inciso I, do Regimento Interno.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

(
TJ-DF
07187803820248070000 1895875, Relator.: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Data de Julgamento: 30/07/2024, Turmas Recursais Reunidas, Data de Publicação: 01/08/2024)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do mandamus como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, o indeferimento da petição inicial é medida impositiva.

2 . Agravo não provido, decisão mantida.

(
TJ-MT
- AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1019255-41.2023.8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/11/2023)

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DO MANDAMUS POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 267 DO SFT. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA DA MATÉRIA DECIDADA NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DECISÃO FLAGRANTEMENTE ILEGAL OU TERATOLÓGICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. (Súmula 267 STF). O mandado de segurança é via inadequada para rediscutir os fatos decididos na ação principal, que pode ser feito por meio de recurso previsto em lei. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia. Agravo interno improvido.

(
TJ-MT
- MSCIV: 10188625320228110000, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RECORRENTE.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente" (AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe 30/11/2018). 1 .1 É descabido o mandado de segurança quando não evidenciado o caráter abusivo ou teratológico do ato judicial impugnado.

2. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no RMS: 72001 SC 2023/0278508-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

É certo que há diversos acórdãos das Turmas Recursais com decisões diversas da decisão objeto deste Mandado de Segurança, conforme acórdãos mencionados pela Impetrante.

Porém, v
erifico que a decisão objeto do presente Mandado de Segurança 1(014776-34.2023.8.11.0055) não foi o único acórdão das Turmas Recursais de Mato Grosso que julgou improcedentes a pretensão dos servidores do Município de Tangará da Serra, mencionados pela Impetrante, entre eles: 1000822-52.2022.811.0055 e 1008957-53.2022.8.11.0055.

Assim, o presente Mandado de Segurança tem sucedâneo recursal, pois visa modificar a decisão contida no acordão que julgou improcedentes os pedidos da autora na ação principal.

Ante o exposto
, como o presente
Mandamus
foi impetrado como sucedâneo recursal, que não é admissível, bem como que não vislumbro ser teratológica ou ilegal a decisão que indeferiu a petição inicial deste Mandado de Segurança NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que indeferiu a exordial deste
Writ
. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Presidente das Turmas Recursais Reunidas

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025